Tribunal: TJPA
Processo: 0018385-97.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018385-97.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: LUCAS CARVALHO GAMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0018385-97.2017.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: LUCAS CARVALHO GAMA (DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o apelado da prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. A munições foram encontradas na residência onde o réu mora juntamente com outras pessoas; nenhuma arma foi encontrada. O Parquet requer a condenação do apelado, sustentando a desnecessidade de demonstração de lesão concreta ao bem jurídico por se tratar de crime de perigo abstrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a posse de 10 munições de uso restrito, desacompanhadas de arma de fogo, justifica a aplicação do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material da conduta imputada ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância pode ser aplicado quando presentes requisitos como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a incidência do princípio da insignificância em casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, diante da ausência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS; AgRg no REsp 1.968.161/PA).

5.

No caso concreto, a posse de 10 munições, desacompanhadas de armamento, associada à ausência de elementos que demonstrem destinação ilícita ou efetiva ameaça à ordem pública, revela inexpressiva ofensividade da conduta.

6.

A acusação não logrou demonstrar, de forma cabal e indubitável, elementos que infirmem a atipicidade material reconhecida na sentença de 1º grau, não sendo comprovada a destinação da munição nem a sua real periculosidade.

7.

A decisão absolutória está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e com a análise probatória dos autos, sendo de rigor sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 143.449/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1.968.161/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/3/2022; STJ, AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/5/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que absolveu o apelado LUCAS CARVALHO GAMA da imputação do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 5519422).

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
LUCAS CARVALHO GAMA
, nas sanções punitivas do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, aduzindo que o crime em apreço, por se tratar de crime abstrato, encontra-se plenamente configurado
in casu
, diante da posse de 10 (dez) munições de uso restrito, enfatizando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas (ID 5519423, fls. 01 a 05)

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo não provimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, aduzindo fragilidade do suporte probatório e atipicidade da conduta, por meio da incidência do princípio da insignificância (ID 5519423 fls. 09 a 26).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5519425).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia (ID 5519416), nos pontos de interesse:

(...)

Narram os autos de Inquérito policial que no dia 20/07/2017, por volta das 7h30min, o investigador de Polícia Civil José Nazareno da Silva Sena, lotado na Delegacia de Polícia Civil do Bengui como Chefe de Operações, acompanhado dos Policiais Civis Isaac Barbosa de Brito e Haroldo César Coelho Filgueiras, visavam cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça do Estado do Pará referente à operação policial denominada "Bengui II".

A equipe de policiais então se dirigiu para o local indicado para a busca, no imóvel situado na Estrada Yamada, Alameda Mariano, no 05 Altos, no bairro do Bengui, onde se encontrava o denunciado
LUCAS CARVALHO GAMA, vulgo "COCO"
, a quem foi lida a ordem judicial e na companhia deste a equipe adentrou na residência. (fl.04)

Foi encontrada na gaveta de uma estante uma carteira porta cédulas contendo 10 (dez) munições intactas para arma de fogo calibre ".40" e, logo após a apreensão das munições, foi dada a voz de prisão ao denunciado, sendo este conduzido à Delegacia de Polícia do Bengui e apresentado perante Autoridade Policial, onde confessou a autoria do crime alegando que recebeu as munições de um rapaz de prenome "Mateus" no estacionamento do Mangueirão no dia 18/07/2017 durante o jogo Paysandu x Náutico, que trabalhava como flanelinha, e que venderia cada munição pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). (fl.07)

(...).

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, e o afastamento da tipicidade material do fato.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação de LUCAS CARVALHO GAMA pelo crime contido no art. 16 da Lei nº 10.826/2003,
aduzindo, em suma, a desnecessidade de efetivo prejuízo para a sociedade, por afigurar-se em crime de mera conduta e perigo abstrato.

Ao analisar as alegações Ministeriais referentes ao apelado, saliento que os argumentos esposados no apelo não merecem prosperar, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, nos pontos de interesse, os quais adoto como razão de decidir (ID 5519422):

(...) O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou afastar a tipicidade penal da conduta, portanto, sua aplicação resulta na absolvição do réu. Contudo, para ser aplicado o mencionado princípio faz-se necessário a presença dos seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O STF, em julgado recente, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade público (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017). Tal como no caso em questão, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica.

(...).

Nesse diapasão, acentuo que a fundamentação exarada na sentença condenatória, encontra-se em perfeita consonância com nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a qual enfatiza que a apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, afasta a tipicidade material e demanda a aplicação do princípio da insignificância, pela mínima ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017).

Para corroborar, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
POSSE ILEGAL E
MUNIÇÃO
DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEZ
MUNIÇÕES.
FATO QUE NÃO REVELA ESPECIAL GRAVIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de
munição,
desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020) (HC 613.195/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2020). 2. No caso dos autos,
o porte de apenas 10 (dez)
munições
de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo
, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.968.161/PA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 21/3/2022.)

Dispositivo À vista do exposto, dou provimento ao agravo regimental para tornar sem efeitos a decisão de fls. 854-855 e, prosseguindo no julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, para absolver o agravante da conduta imputada na denúncia (Ação Penal n. 18.003.914-5). Brasília (DF), 27 de setembro de 2024. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator)

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se
desincumbiu
de seu
ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado,
sendo a manutenção da sua absolvição medida impositiva.

Ademais, válido evidenciar que o magistrado assevera em seu convencimento, do exame do conjunto probatório produzido, incluindo os depoimentos testemunhais, não foi realizada nenhuma investigação aprofundada a fim de apurar e comprovar, de forma indubitável, detalhes acerca da situação, como: a quem pertencia a munição ou para que estava guardada.

Ante o exposto, em que pese o caso concreto versar acerca de crime de perigo abstrato (art. 16 da Lei 10.826/2003), os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
prolação de sentença absolutória
, em razão da ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, configurar conduta atípica, excepcionalidade que implica na aplicação do
princípio da insignificância.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a aplicação do princípio da insignificância, ante ausência de afetação ao bem jurídico tutelado, sendo sua absolvição medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025